Tribunal: STF
Processo: ARE 1601471
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Santa Catarina, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSTERIOR REVOGAÇÃO EM DECISÃO DEFINITIVA, PROFERIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO DIANTE DAS TESES FIRMADAS NO JULGAMENTO DOS TEMAS 257 E 480 DO STF. PRELIMINAR. SUSCITADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO INICIADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. “'O STJ entende que o direito da Administração Pública de efetuar o desconto no contracheque dos servidores de valores indevidamente pagos por força de decisão judicial precária, posteriormente revogada, deve ser exercido no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99, contados da data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente o pedido' (STJ, AgRg no Resp n. 1395339/SC, Relator: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20/05/2014)." (TJSC, Apelação Cível n. 2012.028115-7, da Capital, rel. Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, j. 20-08-2015) MÉRITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELA SUPREMA CORTE, DISPENSANDO A DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ ATÉ 18/11/2015 (TEMA 257 DO STF). HIPÓTESE QUE SE ESTENDE AOS PAGAMENTOS EFETIVADOS COM BASE EM DECISÃO LIMINAR. PRECEDENTE DESTA CORTE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. "1. Deferida liminar, o julgamento de improcedência implica automaticamente o desfazimento retroativo dos efeitos obtidos precariamente. A avaliação sob cognição sumária não pode preponderar ante a avaliação exauriente - ou a aludida liminar teria força superior à sentença ou à coisa julgada. Vai nessa correta linha a Súmula 405 do STF, de sorte que valores obtidos pela decisão inicial devem ser restituídos caso a posição processual derradeira não seja convergente. 2. Excepcionalmente podem ser estabelecidas exceções - e uma delas está aqui presente. O impetrante obtivera o direito ao recebimento de valores que, à época, se entendia como alheios ao teto remuneratório constitucional. Adiante, o STF resolveu: 'computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015' (Tema 257).  É justo que se atenda à mesma modulação temporal, visto que as parcelas em relação às quais a Administração Pública pretende a devolução são aquelas cujo pagamento se deu mediante decisão precária entre 25 de agosto de 2004 e 31 de outubro de 2005. 3. Pedido procedente." (TJSC, Mandado de Segurança Cível n. 5026946- 80.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 11-02-2021) SEGURANÇA CONCEDIDA.” (Mandado de segurança cível nº 5027233-43.2020.8.24.0000/SC, 2ª Câmara de Direito Público do TJSC, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 05.10.2021)

Na minuta, sustenta-se violação aos temas 257 e 480 da Repercussão Geral
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal.
Da análise dos autos verifica-se que a parte recorrente não indicou, de forma clara, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte de origem.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação do dispositivo contrariado impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)

Noutro giro, constata-se que o Tribunal de origem, quanto à hipótese de cabimento da alínea “a”, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, notadamente nos Temas nº 257 e 480, conforme os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nesses precedentes.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (destaquei)

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Dessa forma, remanesce ao exame desta Suprema Corte, no presente agravo (art. 1.042 do CPC), apenas as matérias não abrangidas pela aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, circunscrevendo-se o objeto de cognição deste recurso apenas às demais matérias, isto é, quanto à hipótese de cabimento do Apelo Extremo previsto pela alínea “c”, do inc. III, do art. 102 da Constituição da República. 
Nesse cenário, da leitura da decisão impugnada, constata-se que o  Tribunal de Justiça de Santa Catarina não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Lei Maior, razão pela qual é incabível a interposição do apelo extremo pela alínea “c” do permissivo constitucional (art. 102, III, “c”, da CF/1988). Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021 e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, este assim ementado:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente